Tribunal: TJMT
Processo: 1025145-24.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025145-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Novação, Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVANTE), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (AGRAVADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), MARIANO, GUIMARAES & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051/STJ. FATO GERADOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 1.051 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em discussão:
(i) Se a ausência de impugnação específica da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso; (ii) Se os honorários advocatícios fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial devem ser classificados como crédito concursal ou extraconcursal.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de não conhecimento do recurso

3.1. A agravada sustenta que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em ausência de dialeticidade.
3.2. Contudo, verifica-se que o recorrente enfrentou os fundamentos da decisão, apontando divergência jurisprudencial e suposta violação ao art. 49 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

3.3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito

4.1. O Tema 1.051 do STJ estabelece que a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação.

4.2. No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o fato gerador ocorre no momento da sentença que os fixa, conforme entendimento consolidado no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR e REsp nº 1.841.960/SP.

4.3. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida após o pedido de recuperação judicial, o que caracteriza a verba como crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atende ao princípio da dialeticidade, afastando preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos seus efeitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CPC; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1843332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.03.2020, DJe 01.04.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025145-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – ME

AGRAVADO: GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – ME
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.051).

O agravante alega que a decisão agravada negligenciou o fato gerador da obrigação, o que contraria diretamente o preceito legal disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005; aduz que
“a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1.051, determina que a natureza do crédito – concursal ou extraconcursal – deve ser definida com base no fato gerador da obrigação, e não na data de sua exigibilidade ou na sentença que a quantificou.”

Frisa que a obrigação de pagar os honorários advocatícios nasceu com a propositura da ação monitória, ocorrida antes do pedido de Recuperação Judicial. Ao final, requer o provimento do recurso (id. 292464388).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 292475856.

Contrarrazões (ids. 284954856 e 286047385).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – ME
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.051).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O agravado alega que as razões recursais não atacam os motivos de reforma da decisão agravada.

Todavia, o agravante aponta suposta violação ao art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e que no julgamento do Tema 1.051, citado na decisão agravada, determina que a natureza do crédito – concursal ou extraconcursal – deve ser definida com base no fato gerador da obrigação, e não na data de sua exigibilidade ou na sentença que a quantificou.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, as agravantes interpuseram Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em face do acórdão id. 259175679.
Alegou violação aos arts. 49, 59, 73, IV, 94, III, "g", e 172, da Lei n. 11.101/2005; 489, §1º, I e III, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; e 92 do Código Civil.

Ampararam a pretensão no argumento de que os honorários advocatícios fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial devem seguir a mesma sorte do crédito principal, que é concursal por ter seu fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.

Todavia, a questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.

No acórdão recorrido ficou registrado que o direito à percepção da verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no
Tema 1.051
.

Com efeito, o aresto recorrido está em sintonia com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos - Tema 1.051

Consoante relatado, o recorrente alega afronta aos artigos 49, 59, 73, IV, 94, III, "g", e 172, da Lei nº 11.101/2005, e 92 do Código Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial devem seguir a mesma sorte do crédito principal, que é concursal por ter seu fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.

A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.

No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (
Tema 1.051
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
, consoante ementa a seguir transcrita:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido"
. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

Impende salientar que, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no
Tema 1.051
, isto é, de que
"é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal"
. Confira-se trecho do mencionado voto:

"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal"
. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que
"a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o que evidencia a natureza extraconcursal do referido crédito"
e que
"não há acessoriedade entre o crédito exequendo e os honorários de sucumbência resultantes do processo de conhecimento, eis que tal verba constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8906/1994"
, concluindo que
"reconhecido o direito do advogado da parte agravada de perceber honorários advocatícios em decorrência do julgamento da ação, constituiu-se novo crédito, que teve o nascedouro com a fixação da condenação na sentença, que é o fato gerador do crédito ora debatido nos autos"
.

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.051/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025